Tribunal: STF
Processo: RMS 38876
Classe: RMS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sergio Gabriel Rodrigues e outros interpuseram recurso ordinário em mandado de segurança contra acórdão do Superior Tribunal Militar (STM) por meio do qual denegada a ordem no MS 7000483-49.2022.7.00.0000.



    O acórdão recorrido está assim resumido:



    MANDADO DE SEGURANÇA. DPU. PEDIDOS. TRANSCRIÇÃO DE AUDIÊNCIAS. DEGRAVAÇÃO DAS OITIVAS. FACULDADE DO JUIZ. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ALEGAÇÕES. VIOLAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 357/2020. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. DENEGAÇÃO DA ORDEM DE MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO UNÂNIME.



    I – No âmbito do STM, prevalece o entendimento de que as degravações das audiências ou de depoimentos colhidos durante a instrução criminal são atos facultativos dos juízos que os produzem, ficando a cargo das partes o acesso de todas as mídias produzidas e disponibilizadas no Sistema Judicial Eletrônico.



    II – Em virtude disso, não se pode falar em direito líquido e certo do impetrante, considerando a ausência da obrigatoriedade de o órgão judicante providenciá-las na forma pretendida nestes autos, tornando insubsistente, dessa forma, as alegações de que houve violação à Resolução 357/2020 do CNJ e de que houve flagrante cerceamento de defesa.



    III – Ordem de mandado de segurança denegada. Decisão unânime.



    Narram que as audiências ocorridas no bojo da ação penal militar proposta contra si foram realizadas por meio de videoconferência em razão do contexto pandêmico atinente à covid-19, tendo totalizado 67 vídeos. Segundo relatam, postularam a degravação das oitivas, “para fins de sistematização e melhor exercício do direito ao contraditório e a ampla defesa, considerando o elevado número de jurisdicionados, testemunhas e ofendidos”. Afirmam que o pedido foi indeferido em 30 de junho de 2020.



    Explicam que, diante desse pronunciamento judicial, impetraram mandado de segurança no qual apontaram violação à Resolução n. 357/2020 do Conselho Nacional de Justiça e ao direito líquido e certo do direito de defesa. 



    Sustentam que “as circunstâncias peculiares da instrução (morosa, pela própria natureza do processo, da quantidade de réus e ofendidos, aliada ao fato de ter o processo sido instaurado e tramitado durante a pandemia), somada às características deficitárias e técnicas da Defensoria para proceder, ela mesma, a essa degravação, ou a realizar pormenorizadamente sua oitiva novamente sem prejuízo ao direito de defesa (pelo tempo que será necessário para tanto), comprova a necessidade que exige o Superior Tribunal de Justiça”. Acrescentam que “a degravação das audiências de instrução facilitaria, inclusive, a análise e o julgamento pelo Conselho Permanente de Justiça” e que “a não degravação de audiências de instrução realizadas pelo sistema audiovisual não ocorridas numa única data tem acarretado um dispêndio de tempo dos operadores de direito”.



    Noticiam haver o Tribunal Militar denegado a ordem pleiteada, em acórdão que veio a ser objeto deste recurso ordinário.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:



    Processo penal. Recurso ordinário em mandado de segurança. Pleito que busca determinar ao Juízo de primeira instância a realizar degravação de audiências e depoimentos realizados por meio audiovisual. 



    1. O pedido feito no recurso ordinário está fundamentado inteiramente em Resoluções do CNJ que, por não ser da mesma hierarquia de normas editadas pelo Legislativo, não permitem reconhecer a existência de direito líquido e certo exigido para a impetração de mandado de segurança. 



    2. Inexiste norma compelindo o Poder Judiciário a realizar a degravação dos atos processuais realizados por meio audiovisual. 



    3. Não alegada negativa de acesso aos arquivos audiovisuais produzidos não é possível reconhecer violação ao princípio da ampla defesa. 



    4. Ausente demonstração de efetivo prejuízo causado à Defesa. 



    5. Pelo desprovimento do recurso ordinário em mandado de segurança.



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo não assistir razão aos recorrentes.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da absoluta singularidade do manejo do mandado de segurança contra atos dotados de natureza jurisdicional.



    Excepcionalmente, admite-se a ação mandamental se concomitantes as seguintes circunstâncias: (i) inexistência de meio recursal apto a reverter a decisão judicial desfavorável; (ii) ausência do trânsito em julgado previsto no art. 5º, III, da Lei n. 12.016/2009; e (iii) comprovação da inequívoca teratologia ou ilegalidade da decisão judicial.



    Cito, a título de precedentes: MS 37.326 AgR, Tribunal Pleno, ministro Marco Aurélio, DJe de 4 de fevereiro de 2021; MS 33.459 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 15 de setembro de 2016; e MS 36.846 AgR, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 4 de fevereiro de 2021.



    No caso em exame, o Superior Tribunal Militar negou a ordem pleiteada no MS 7000483-49.2022.7.00.0000 ao fundamento de que não se mostra abusiva ou ilegal a negativa de pedido de degravação de todas as audiências realizadas no âmbito da persecução penal pela defesa, quando as mídias produzidas forem oferecidas no Sistema Judicial Eletrônico.



    Ressaltou-se que, na hipótese em que houver disponibilização das provas para as partes, essa medida dispensa a transcrição, por auxiliares autorizados pelo órgão jurisdicional, de provas produzidas no interesse exclusivo da parte solicitante.



    Nesse contexto, não há reparos a fazer no acórdão recorrido.



    O ato jurisdicional impugnado não apresenta teratologia ou ilegalidade apta a justificar a excepcional utilização do mandado de segurança, porquanto editado com fundamento nas provas juntadas aos autos e na jurisprudência a respeito do tema firmada no STM e nesta Corte. Ilustram esse entendimento as seguintes ementas de acórdãos:



    RECLAMAÇÃO. GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE ENUNCIADO DE SÚMULA VINCULANTE. SÚMULA VINCULANTE 14. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE CÓPIAS EM MEIO MAGNÉTICO, ÓPTICO OU ELETRÔNICO DE DEPOIMENTOS EM FORMATO AUDIOVISUAL GRAVADOS EM MÍDIAS JÁ DOCUMENTADAS NOS AUTOS. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE AMPLO ACESSO AOS ELEMENTOS DE PROVA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 



    I – O direito ao “acesso amplo”, descrito pelo verbete mencionado, engloba a possibilidade de obtenção de cópias, por quaisquer meios, de todos os elementos de prova já documentados, inclusive mídias que contenham gravação de depoimentos em formato audiovisual. 



    II – A simples autorização de ter vista dos autos, nas dependências do Parquet, e transcrever trechos dos depoimentos de interesse da defesa, não atende ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 



    III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende ser desnecessária a degravação da audiência realizada por meio audiovisual, sendo obrigatória apenas a disponibilização da cópia do que registrado nesse ato. Precedentes. 



    IV – Reclamação procedente.



    (Rcl 23.101, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6 de dezembro de 2016 – grifei)



    Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça. Ato de índole jurisdicional. Inadmissibilidade de mandado de segurança. Inexistência de decisão teratológica que cause ofensa a direito líquido e certo. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    1. Mostra-se incabível, na espécie, a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Precedentes. 



    2. Não há particularidades no caso que apontariam para uma decisão teratológica. As manifestações proferidas nos autos pelo Superior Tribunal de Justiça encontram-se amplamente fundamentadas, não se podendo falar em teratologia capaz de vulnerar eventual direito líquido e certo da agravante. 



    3. Não é admitida a utilização do mandado de segurança contra ato judicial não eivado de patente teratologia, ilegalidade ou abuso de poder, sendo certa a impossibilidade de manejo dessa ação constitucional com intuito de sucedâneo recursal. 



    4. Agravo regimental a que se nega seguimento.



    (RMS 37.333 Primeira Turma, AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 12 de fevereiro de 2021)



    3. Ante o exposto, nego provimento a este recurso ordinário em mandado de segurança e declaro prejudicado o pedido de tutela recursal.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator